Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0739679-57.2024.8.07.0000 AUTOR: PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, RAMOS, GUTIERRES, SALGADO E HIGASHINO ADVOGADOS REU: LAURO TRAMONTINI, JOSE NAZARENO TRAMONTINI, NESTOR HERMES DECISÃO As rés PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e RAMOS, GUTIERRES, SALGADO E HIGASHINO ADVOGADOS, bem como o autor NESTOR HERMES, opõem embargos de declaração da decisão (id. 71730501) que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “O autor foi intimado a apresentar os endereços dos réus José Nazareno Tramontini e Lauro Tramontini, para fins de citação, ante as frustradas tentativas anteriores, sob pena de indeferimento da inicial, arts. 319, inc. II, e 321 do CPC (id. 69829007), mas cumpriu parcialmente a determinação judicial (id. 70916607), conforme promoção da Secretaria da 2a Câmara Cível (id. 70977257). Novamente intimado a cumprir integralmente o despacho anterior (id. 71009568), o autor não se manifestou (id. 71583190). Isso posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I, do CPC/2015. Diante da citação das rés PSS Principal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados e Ramos, Gutierres, Salgado e Higashino Advogados e da apresentação de contestação por elas (id. 66472150), condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 18.000,00, art. 85, § 8o, do CPC/2015. O valor do depósito prévio (R$ 90.000,00, id. 64234156) fica liberado em favor do autor. Intimem-se. Decorrido o prazo, ao arquivo.” As embargantes-rés (id. 72067171) alegam que há obscuridade ou erro material na decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios em R$ 18.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, por representar apenas 1% do valor de R$ 1.800.000,00 atribuído à causa. Sustentam que não foram indicados os elementos objetivos que ensejaram o arbitramento dos honorários por equidade. Defendem a observância do Tema no 1.076/STJ. Entendem, ainda, equivocada a premissa de que o indeferimento da inicial autoriza a liberação do depósito prévio ao autor, o que contraria o parágrafo único do art. 974 do CPC. Aduzem que o depósito prévio possui caráter sancionatório, por isso deve ser revertido em favor das rés. Requerem, ao final, o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e a determinação de liberação do depósito prévio em favor das rés. O embargante-autor, por sua vez (id. 72181409), alega que há omissão na decisão quanto à necessidade de sua intimação pessoal antes da extinção do processo por desídia, art. 485, inc. III e § 1o, do CPC. Considera que o descumprimento da determinação judicial representou inércia, que corresponde a abandono da causa. Defende, ainda, a impossibilidade de extinção total do processo, visto que formada parcialmente a relação processual, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da duração razoável do processo e da cooperação. Pedem, por fim, o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com a determinação de regular prosseguimento da ação rescisória. Intimadas (id. 72370814), as partes embargadas pugnaram pelo desprovimento do recurso da parte adversa (ids. 72793497 e 72798686). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. Dos embargos de declaração das rés No que tange aos honorários advocatícios fixados em favor das embargantes-rés no valor de R$ 18.000,00, de fato não foram indicados os fundamentos que ensejaram o arbitramento por equidade, os quais passam a ser explicitados. Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o art. 85, § 2o, incs. I a IV, e § 8o do CPC, disciplina: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 2° Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor o da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...] § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.” Observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa – referida verba incide sobre esse último. O Tema no 1.076/STJ versa sobre a fixação de honorários utilizando como parâmetro o valor atribuído à causa. Entretanto, nesta demanda, estão presentes circunstâncias fáticas que a distinguem do referido precedente, razão pela qual é inaplicável a esse julgamento. No presente processo, o embargado-autor foi intimado a apresentar os endereços dos réus José Nazareno Tramontini e Lauro Tramontini, para fins de citação, mas cumpriu adequadamente a determinação judicial, o que ensejou o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I, do CPC, ou seja, nem sequer se adentrou no mérito, ainda que as rés tenham sido regularmente citadas e apresentado contestação. Assim, o exame da questão, tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC, demonstra que a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, R$ 1.800.000,00 em 19/9/2024, viola esses princípios. O art. 8o do CPC disciplina que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. O novo Código de Processo Civil instaurou nova visão sobre a dinâmica processual, inclusive com a previsão expressa de aplicação de princípios e regras nos julgamentos realizados pelo Poder Judiciário, assim, o processo deve ser examinado e julgado objetivando sempre o fim social e as exigências do bem comum, além disso, deve observância aos princípios constitucionais expressamente relacionados no artigo. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior no livro Novo CPC – Fundamentos e Sistematização. 2 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, pág. 45 e ss.: “[...] A percepção do uso cada vez mais recorrente de princípios como fundamento da aplicação do direito foi um dos pilares da elaboração do novo CPC. A busca de delineamento de um sistema dogmático íntegro e adequado que leve a sério os princípios do modelo constitucional de processo e que aplique normas de tessitura aberta, torna imperiosa uma compreensão precisa da teoria dos princípios e da adequada leitura que o Novo CPC procura viabilizar para a melhoria do acesso à justiça democrático. [...] O uso de princípios na aplicação do Direito no Brasil veio se tornando práxis comum desde a Constituição de 1988. Todos os ramos do Direito lidos a partir do Texto Maior, passaram a ser compreendidos de uma perspectiva que vai além das regras jurídicas, mas que abarca também princípios tidos igualmente como normas. O Novo CPC evidencia essa tendência ao conferir grande importância aos princípios fundamentais do processo, característica visível não apenas nos primeiros artigos, mas, na verdade, em todo o texto, especialmente quando se percebe que o conteúdo destes princípios servirá de premissa interpretativa de todas as técnicas trazidas na nova legislação. Assim, a nova lei institui um verdadeiro sistema de princípios que se soma às regras instituídas e, mais do que isso, lhes determina uma certa leitura, qual seja, uma leitura constitucional do processo (ou embasada no processo constitucional democrático), tendo como grande vetores o modelo constitucional de processo e seus corolários, devido processo legal (formal e substantivo), o contraditório – em uma versão dinâmica (art. 10, Novo CPC), a ampla defesa e uma renovada fundamentação estruturada e legítima das decisões judiciais (art. 489, Novo CPC). [...]” Uma vez que o Código de Processo Civil definiu os princípios que devem guiar os julgamentos, os da razoabilidade e da proporcionalidade que regem todo o processo, devem ser observados na fixação dos honorários advocatícios. Sobre a questão, peço vênia ao em. Des. Álvaro Ciarlini, Relator da APC no 0709839-83.2021.8.07.0007, que no Acórdão no 1424725 bem analisou a questão: “[...] Em relação ao critério para a fixação dos honorários de sucumbência não pode haver a aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, que trata de tema distinto, muito embora isso não signifique, nem de longe, que devamos aplicar o critério estabelecido no § 2o do mesmo artigo sem nenhuma reflexão consequencial a respeito do resultado do julgamento, ou mesmo, sem levar em conta outros critérios normativos. Também não seria o caso da aplicação, com a máxima vênia, da hipótese prevista no art. 4o da LINDB, pois o caso em deslinde não pede a adoção de um critério de analogia, sendo evidente que a situação jurídica em deslinde não decorreu de omissão legislativa. É preciso ressaltar que o sistema jurídico pátrio tem solução para a situação revelada nos autos por meio da aplicação dos princípios expressamente previstos no art. 8o do CPC, notadamente a respeito dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aliás, não é demais reiterar que para Robert Alexy, diferentemente do que ocorre com as regras jurídicas, “os princípios costumam ser relativamente gerais, porque não estão referidos às possibilidades do mundo real ou normativo.” É importante ressaltar que para o referido doutrinador os princípios não podem ser aplicados plenamente nas situações concretas da vida, mas são identificados como autênticos “mandados de otimização”. Nesse sentido, os princípios são espécies do gênero “normas jurídicas”, mas sua aplicação se dirige a resultados “otimizáveis”, ou seja, a “algo que seja realizado na maior medida possível”. A esse respeito, assim ensina o Jurista: “Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Portanto, os princípios são mandados de otimização, que estão caracterizados pelo fato de que podem ser cumpridos em diferentes graus, e que a medida devida de seu cumprimento não só depende das possibilidades reais, como também das jurídicas. De outro lado, as regras são normas que só podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é válida, então se deve fazer exatamente o que ela exige, nem mais nem menos. Portanto, as regras contêm determinações no âmbito do fático e juridicamente possível”. Para o festejado professor alemão, portanto, os princípios “não contêm mandados definitivos, mas somente prima facie”. Assim, muito embora um princípio possa ser aplicado a uma determinada situação fática, essa peculiaridade não conduz à constatação no sentido de que esse resultado seja definitivo. É conveniente perceber que diferentemente das regras, que contêm comandos expressos, a vincular situações em um dado âmbito jurídico e fático, os princípios devem ser vistos como autênticas razões prima facie. Por essa razão, os princípios funcionam como autênticos comandos de otimização, ou seja, devem atuar para que a aplicação de uma regra possa atingir o melhor resultado em um caso concreto. [...]” (grifos nossos). Ainda sobre os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em sua aplicação ao processo civil, Fernando da Fonseca Gajardoni, no livroTeoria Geral do Processo: comentários ao CPC 2015: parte geral – São Paulo: Forense, 2015, pág. 53, ensina: “[...] 2. Proporcionalidade (razoabilidade). [...] Pois bem, a proporcionalidade impõe que os atos do poder público, entre eles, os jurisdicionais, atendam três máximas parciais, quais sejam, a adequação (conformidade ou adequação dos meios – Geeignetheit), a necessidade (exigibilidade ou necessidade – Erforderlichkeit) e a proporcionalidade em sentido estrito (Veharlnishmassigkeit): “Resumidamente, pode-se dizer que uma medida é adequada, se atinge o fim almejado, exigível por causar o menor prejuízo possível e finalmente, proporcional em sentido estrito, s as vantagens que trará superarem as desvantagens. (GUERRA FILHO, 1989. P. 75). Assim, a disposição em comento exige que na aplicação do ordenamento jurídico o juiz observe a proporcionalidade, notadamente nos ângulos da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, não produzindo atos jurisdicionais destituídos de legitimidade constitucional pela desproporcionalidade ou irrazoabilidade. [...]” (grifo nosso). Na presente ação, a fixação de honorários considerando unicamente a tese definida pelo STJ, sem uma análise crítica da situação fática envolvida, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque conduz a valor inadequado, que ultrapassa o necessário para a remuneração do trabalho desenvolvido pelos Advogados no processo. O Direito, para ser justo, impõe a apreciação dos efeitos da lei para ambas as partes. O § 2o do art. 85, em superficial análise, aparenta ser apenas a lei que deve ser aplicada ao caso concreto. Porém, quando avaliados os seus efeitos no presente processo, que foi extinto sem exame de mérito, de curta duração, ressalta a inadequação da norma sem a devida integração dos princípios constitucionais. Em razão das peculiaridades de cada processo, o Código de Processo Civil oferece ao julgador o precioso caminho construído pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, para que a lei seja aplicada com equidade. Sobre a questão, o STF, guardião da Constituição, admite a fixação de honorários advocatícios observada a equidade prevista no § 8o do art. 85 do CPC quando a fixação da sucumbência alcançar valores exacerbados: “EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.” (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022, grifo nosso) “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO MÉTODO DE EQUIDADE (ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/2015). POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não preenchimento dos pressupostos legais conduz ao indeferimento da gratuidade de Justiça. 2. A quantificação dos honorários de sucumbência é regida pelos vetores meritocráticos previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, entre os quais, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3o e § 5o, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados (art. 85, § 8o, do CPC/2015) Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021 PUBLIC 21-10-2021) “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados.” (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021, grifos nossos). Ainda quanto à matéria, destaque-se decisão monocrática do STF, proferida pelo em. Ministro Relator Luís Roberto Barroso no RE no 1415786/PE (DJe de 31/3/2023), para determinar, no processo em concreto, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, in verbis: “[...] 14. Quanto ao mérito, a pretensão merece ser acolhida. Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante. 15. Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8o, in verbis: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 16. O § 2o mencionado nesse dispositivo assim prevê: “§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. 17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais. 18. A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 19. Além disso, a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3o, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. Nessa linha, confira-se a Ação Cível Originária 3.039-ED (Rel. Min. Luiz Fux), cujo trecho relevante ora colaciono: ‘In casu, deve-se destacar situação distinta à vislumbrada como usual pelo legislador quando da edição do novel diploma processual. Data-se de litígio entre dois entes que integram a Fazenda Pública, de modo que se verifica notório interesse público no apaziguamento de questões que podem afetar sensivelmente o equilíbrio de forças dentro do que se compreende por pacto federativo. Inclusive, é por esta razão que se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para os casos em questão, conforme preceitua o art. 102, I, 'f', da Constituição. [...] Ademais, em virtude do elevado valor da causa, a condenação em horários de acordo com o Art. 85, § 3o, CPC, imporia sobre o Estado elevado ônus financeiro que compromete suas finanças e a efetivação de políticas públicas. Ademais, a condenação em mais de um milhão de reais a título de honorários não é proporcional à baixa complexidade que se verifica no processo e ao procedimento simplificado (que não demandou instrução probatória)’. 20. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8o, do CPC/2015, transcrito acima. Nesse mesmo sentido, confira-se a Ação Cível Originária 1.934-AgRsegundo (Rel. Min. Luiz Fux), cuja ementa é a seguinte: “AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. In casu, em razão do elevado valor da causa e levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3o do art. 20 do Código de Processo Civil, entendo ser o caso de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 20, § 4o, do CPC), pelo que se mantém a fixação dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa (cujo valor atualizado indicado pelo autor é de R$ 461.980,88). 5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento”. (ACO 1.934-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux) [...]” (grifos nossos). Nesse sentido, o seguinte julgado deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 8° DO CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS ELEMENTARES. ART. 85, § 2°, DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONFORME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar o atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor dos honorários de advogado vinculados ao valor da causa, bem como avaliar a viabilidade da eventual flexibilização dos parâmetros estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil. 2. O valor da causa utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários deverá ser o indicado na petição inicial e não questionado pela parte adversa ou corrigido de ofício pelo Juízo singular. 3. Na hipótese dos autos nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado pela sentença é excessivo. 3.1. A respeito do assunto é necessário atentar ao teor do art. 8° do CPC. 3.2. O referido dispositivo legal dispõe objetivamente a respeito dos elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como "normas fundamentais do processo civil", situadas no capítulo I, do Título Único, do Livro I da Parte Geral do Código de Processo Civil. 3.3. Em virtude do rol dos aludidos elementos normativos fundamentais da nova ordem processual brasileira, inaugurada pela Lei n° 13.105/2015, merece destaque, por seu aspecto problemático, o princípio da proporcionalidade. 3.4. O referido princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual "uma medida estatal não é necessária se sua finalidade puder também ser alcançada por outro meio igualmente eficaz, sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais ou mesmo que sua repercussão seja de menor intensidade". 4. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a consecução do serviço. 5. Na hipótese dos autos nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado pela sentença objeto do presente recurso revela-se excessivo. Ora, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ensejaria o valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), sem considerar o acréscimo de juros de mora e correção monetária. 5.1 Em contrapartida, no processo houve o reconhecimento do pedido em contestação, tendo sido dispensada a fase probatória, ficando a atuação do advogado que representa o embargado, ora apelado, limitada à apresentação de contestação de conteúdo singelo. 5.2. Logo, a quantia alusiva aos honorários de advogado em favor dos advogados da parte embargada não se mostra adequada, nos termos do art. 85, § 2o, em composição com o art. 8o, ambos do CPC. 5.3. hipótese de aplicação do critério da interpretação conforme à constituição, pois os princípios aludidos têm natureza constitucional. 6. OExcelso Supremo Tribunal Federal tem entendido que é possível a fixação dos honorários de advogado de acordo com os parâmetros ora em exame, ao asserir que "nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenaçãodesproporcional e injusta"(ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 7.Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1424725, 07098398320218070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). O valor atribuído à causa foi de R$ 1.800.000,00 e o processo foi extinto sem julgamento de mérito. Assim, o valor dos honorários é desproporcional e fere frontalmente a equidade para o caso concreto, e a parte autora responde por honorários que não correspondem ao trabalho despendido, de acordo com o trâmite processual. Assim, observados os critérios definidos no § 2o do art. 85 do CPC, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessária equidade para decisão justa, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em R$ 18.000,00. De igual forma, há obscuridade na decisão quanto aos critérios que ensejaram a determinação de restituição do depósito prévio ao embargado-autor. Com relação à destinação do depósito prévio de R$ 90.000,00, efetuado pelo embargado-autor, o parágrafo único do art. 974 do CPC prevê que “considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito [...]”. Assim, para a reversão do depósito prévio às embargantes-rés seria necessário julgamento colegiado unânime pela inadmissibilidade ou pela improcedência da ação rescisória. Todavia, a presente ação foi extinta monocraticamente por irregularidade formal – indeferimento da inicial –, por isso a determinação de restituição do depósito prévio ao embargado-autor. Nesse sentido, transcrevo julgado do STJ: “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA -INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE SEUS CORRELATOS REQUISITOS -DEPÓSITOPREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC/15-DEVOLUÇÃO AO AUTOR DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO - POSSIBILIDADE - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE/RÉ. 1.O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, inciso II, do CPC/15, consubstanciada na necessidade do autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. 2.A exegese do referido normativo impõe a observância dos critérios legais e objetivos definidos pelo legislador ordinário, consistentes no exame colegiado da questão, com a deliberação proferida por unanimidade de votos, julgando improcedente ou inadmissível o pleito rescisório. 2.1.Extinta a ação rescisória, por indeferimento da petição inicial, sem apreciação do mérito, por meio de deliberação monocrática, o relator poderá facultar, ao autor, o levantamento do depósito judicial previsto no art. 968, II, do CPC/15. Precedentes da Segunda Seção. 3.Agravo interno desprovido.” (AgInt na AR n. 7.237/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022, grifos nossos). Em conclusão, ficam sanadas as obscuridades apontadas pelas embargantes-rés, sem alteração do resultado da decisão. Dos embargos de declaração do autor Quanto à necessidade de intimação pessoal do embargante-autor antes da extinção do processo, inexiste a alegada omissão na decisão, que foi expressa ao indeferir a petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I do CPC, por descumprimento da determinação de fornecimento dos endereços corretos dos réus José Nazareno Tramontini e Lauro Tramontini, para fins de citação, e não por abandono da causa, art. 485, inc. III e § 1o, do CPC. Com relação à alegação de impossibilidade de extinção total do processo, visto que formada parcialmente a relação processual, cumpre destacar que o embargante-autor pretende a desconstituição da sentença proferida em embargos de terceiro (processo no 0736745-31.2021.8.07.0001), cujo polo passivo foi integrado pela embargada-ré PSS Principal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e pelo embargado-réu Lauro Tramontini, portanto a citação de todos os interessados é condição de procedibilidade da presente ação rescisória. Ademais, conforme consignado na petição inicial, “a discussão da validade do contrato de compra e venda fraudado por Lauro e seu tio José Nazareno impactará o contrato de promessa de compra e venda do autor com Lauro Tramontini e todos os negócios que envolvam o bem” (id. 64234153, pág. 14), o que corrobora a necessidade de citação dos embargados-réus José Nazareno Tramontini e Lauro Tramontini para o prosseguimento da ação, o que não ocorreu em razão dos defeitos existentes na petição inicial quanto ao endereço dos embargados-réus, que não foram sanados pelo embargante-autor, embora regularmente intimado para cumprimento da diligência. A propósito, o STJ já decidiu que “a legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário” (AR n. 5.980/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 3/12/2021). A decisão, em suma, não contém os vícios apontados pelo embargante-autor nem contraria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da duração razoável do processo e da cooperação. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificada nos autos. Sobre o tema, este TJDFT já decidiu que “os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final” (Acórdão 1697645, 07351595620218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, conheço dos recursos. Dou provimento aos embargos de declaração das rés para sanar as obscuridades relativas à fixação dos honorários advocatícios por equidade e à destinação do depósito prévio, sem alteração da decisão embargada. Nego provimento aos embargos de declaração do autor. Intimem-se. Decorrido o prazo, ao arquivo. Brasília - DF, 29 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora